Tribunal: TJPA
Processo: 0841164-12.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841164-12.2023.8.14.0301

APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0841164-12.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA
(Advogados: Christelli Maissa Gomes de Melo; Bruno Menezes Coelho de Souza)

AGRAVADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
(Advogada: Francini Veríssimo Auriemma)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESUNÇÃO DE CULPA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. VALIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por empresa de transporte coletivo contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para reformar sentença de improcedência e julgar procedente ação regressiva proposta por seguradora, reconhecendo a responsabilidade da agravante por acidente de trânsito e determinando o ressarcimento dos valores pagos ao segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão monocrática que deu provimento à apelação, à luz do art. 932 do CPC e do princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se está configurada a responsabilidade civil da concessionária de transporte coletivo pelo acidente de trânsito, com consequente dever de ressarcimento à seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode julgar monocraticamente recurso quando a matéria estiver pacificada na jurisprudência, nos termos do art. 932, IV, do CPC, sendo válida a decisão singular no caso concreto.

4.

A técnica de fundamentação per relationem é admitida, inclusive para negar provimento a agravo interno, quando inexistem argumentos novos relevantes, conforme entendimento do STJ (Tema 1.306).

5.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, §6º, da CF e do art. 14 do CDC.

6.

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que segue atrás, por violação do dever de manter distância segura (art. 29, II, do CTB).

7.

A presunção de culpa somente é afastada mediante prova robusta de excludente de responsabilidade, cujo ônus incumbe ao réu.

8.

A alegação de frenagem brusca do veículo à frente não afasta o nexo causal, pois tal conduta pode ser legítima por razões de segurança (art. 42 do CTB) e é previsível no trânsito urbano.

9.

A agravante não comprova culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nem a inevitabilidade do evento, mantendo-se íntegro o nexo causal.

10.

A seguradora possui legitimidade ativa para a ação regressiva, em razão da sub-rogação decorrente do pagamento da indenização (arts. 349 e 786 do CC).

11.

Os documentos apresentados são suficientes para comprovar o desembolso e o dano material indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a decisão monocrática fundada em jurisprudência pacificada, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

2.

A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que segue atrás, cabendo a este comprovar excludente de responsabilidade.

3.

A frenagem do veículo à frente, quando justificada por condições de trânsito, não afasta o nexo causal.

4.

A concessionária de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito.

5.

A seguradora sub-rogada possui legitimidade para ajuizar ação regressiva após o pagamento da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 932, IV, art. 1.021, §3º; CDC, art. 14; CC, arts. 349 e 786; CTB, arts. 29, II, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.148.059/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 20.08.2025 (Tema 1.306); TJDFT, Acórdão nº 1788943, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 28.11.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Belém Rio Transportes Ltda.
, contra a decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, reformando a sentença de improcedência para reconhecer a responsabilidade da agravante pelo acidente de trânsito e condená-la ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora.

A agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão monocrática que deu provimento à apelação da seguradora, ao argumento de que o julgamento singular ocorreu fora das hipóteses taxativas do art. 932 do CPC, sem a devida indicação de precedente vinculante ou demonstração de similitude fática, configurando violação ao dever de fundamentação (art. 489, §1º, CPC) e ao princípio da colegialidade.

Aduz, ainda, que a decisão deixou de enfrentar teses relevantes suscitadas em contestação, notadamente a ilegitimidade ativa da seguradora e a ausência de documentos essenciais à propositura da ação regressiva, destacando inconsistências na documentação apresentada, como divergência de seguradora e de chassi no termo de quitação, bem como a não comprovação da propriedade do veículo segurado.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade civil, ao argumento de que o sinistro decorreu de fato exclusivo de terceiro, consistente em frenagem abrupta de veículo à frente, o que teria rompido o nexo causal, conforme demonstrado por boletim de ocorrência, regulação do sinistro e vídeo acostado aos autos, inclusive reconhecido na sentença de improcedência.

Sustenta, ademais, que a decisão agravada desconsiderou o conjunto probatório ao exigir prova de inevitabilidade absoluta do evento e ao aplicar indevidamente a presunção de culpa em colisão traseira.

Por fim, impugna o reconhecimento do dano material, afirmando a ausência de comprovação efetiva do prejuízo suportado pela seguradora, diante da apresentação de documentação unilateral e inconclusiva, sem demonstração dos valores efetivamente desembolsados, razão pela qual requer a anulação da decisão monocrática ou o restabelecimento da sentença de improcedência.

A agravada sustenta, em síntese, a manutenção da decisão monocrática que reformou a sentença de improcedência, ao argumento de que esta se encontra devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante quanto à presunção de culpa em colisões traseiras e à responsabilidade objetiva de concessionária de serviço público.

Defende que o conjunto probatório, especialmente o boletim de ocorrência, as fotografias e o vídeo juntado aos autos (conforme demonstrado nas páginas 3 a 5), comprova que o veículo segurado reduziu a velocidade por razões de segurança diante da dinâmica do trânsito, sendo previsível tal conduta, cabendo ao motorista do ônibus manter distância segura, o que não ocorreu, caracterizando sua culpa exclusiva.

Afirma que a alegação de fato de terceiro não afasta a responsabilidade, porquanto a frenagem abrupta é admissível em situações de risco, subsistindo a presunção de culpa daquele que colide na traseira.

Sustenta, ainda, a legitimidade ativa da seguradora, uma vez comprovada a sub-rogação mediante o pagamento da indenização ao segurado, sendo irrelevantes as supostas inconsistências documentais apontadas pela agravante, por não comprometerem a comprovação do direito regressivo.

No tocante aos danos materiais, alega que restaram devidamente comprovados por meio de nota fiscal, documentos de regulação do sinistro e comprovação do pagamento, sendo desnecessária a apresentação de múltiplos orçamentos, bastando a demonstração do efetivo desembolso.

Por fim, requer o desprovimento do agravo interno, com a integral manutenção da decisão monocrática que reconheceu o dever de indenizar.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

VOTO

De saída, consigno que o presente recurso foi interposto tempestivamente, por parte legítima, bem como é o instrumento idôneo para dirimir a questão posta em discussão pela Agravante Interna na decisão monocrática recorrida.

Dessa forma,
conheço dos recursos e passo a analisar suas razões
.

Conforme relatado, a decisão monocrática ora agravada foi proferida nestes mesmos autos, julgando monocraticamente o recurso de apelação, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva da concessionária de transporte coletivo, aplicando a presunção de culpa decorrente da colisão traseira e concluindo pela ausência de prova de excludente de responsabilidade, motivo pelo qual reformou a sentença para julgar procedente a ação regressiva.

O julgamento monocrático da Apelação entendeu pela procedência do pedido regressivo, condenando a agravante ao ressarcimento dos valores pagos pela seguradora, nos seguintes termos:

“(...)

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se, à luz do conjunto probatório produzido nos autos, subsiste ou não a responsabilidade da empresa concessionária de transporte coletivo pelo acidente de trânsito que resultou na colisão traseira com o veículo segurado da apelante, legitimando o exercício do direito regressivo.

Inicialmente, cumpre destacar que a empresa ré exerce atividade de
transporte coletivo
, na condição de
concessionária de serviço público
, atraindo a incidência da
responsabilidade civil objetiva
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, o dever de indenizar prescinde da demonstração de culpa, exigindo-se, apenas, a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, admitindo-se como excludentes apenas a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A seguradora, por sua vez, ao indenizar o segurado,
sub-roga-se nos direitos deste
, nos termos dos arts. 349 e 786 do Código Civil, podendo, inclusive, ser equiparada a
consumidora por equiparação (bystander)
, quando suportar os efeitos do defeito na prestação do serviço, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

No caso concreto, é
incontroverso
que a colisão ocorreu na
parte traseira do veículo segurado
, circunstância que, no ordenamento jurídico pátrio, faz incidir a
presunção relativa de responsabilidade
daquele que colide por trás, por inobservância do dever de manter distância de segurança, conforme dispõe o art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Essa presunção somente pode ser afastada mediante
prova robusta
da ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus que recai sobre o condutor ou proprietário do veículo que colide na traseira, sobretudo quando se trata de veículo de grande porte, como o ônibus utilizado na prestação de serviço público.

A alegação de que o veículo segurado teria realizado frenagem abrupta, por si só,
não é suficiente
para afastar o nexo causal, especialmente quando a redução de velocidade decorre de
razões de segurança
, situação expressamente admitida pelo art. 42 do Código de Trânsito Brasileiro. Em situações como essa, incumbe ao veículo que trafega atrás — notadamente ônibus de transporte coletivo — manter distância compatível com sua maior inércia e espaço de frenagem.

Esse entendimento encontra respaldo no
precedente da 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Acórdão nº 1788943, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, julgado em 28/11/2023)
, no qual se assentou que, em ações regressivas propostas por seguradoras, a colisão traseira gera presunção de responsabilidade da concessionária de transporte coletivo, competindo a esta comprovar, de forma inequívoca, a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não se verifica quando inexistente demonstração de inevitabilidade do evento ou de ruptura do nexo causal.

No caso dos autos, embora tenha sido juntado vídeo do acidente, tal elemento probatório
não se revela suficiente
para caracterizar culpa exclusiva da vítima ou para afastar, de maneira segura, a presunção decorrente da colisão traseira. Ao contrário, a dinâmica descrita indica situação típica do tráfego urbano, na qual a necessidade de redução de velocidade do veículo à frente deve ser considerada previsível, impondo-se ao condutor do ônibus a adoção de direção defensiva e a observância de distância superior à distância de parada.

Dessa forma, à luz da responsabilidade objetiva da concessionária, da presunção legal aplicável e da ausência de prova idônea de excludente de responsabilidade, conclui-se que
restaram configurados o dano, a conduta e o nexo causal
, subsistindo o dever de ressarcimento dos valores desembolsados pela seguradora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a sentença
e
julgar procedente a ação regressiva
, condenando
BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA
ao ressarcimento do valor pago pela seguradora, devidamente corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora a contar do evento danoso, bem como à inversão dos ônus sucumbenciais”
.

Analisando as razões dos Agravos Internos, percebo que os recorrentes não trazem argumentos que autorizem um
distinguishing
da lide em debate com as súmulas aplicadas, ou até mesmo eventual destaque a questão fática ou probatórias contida nos autos que seja suficiente para abalar as razões da decisão recorrida, situação que autoriza a presente Turma proferir julgamento adotando neste as conclusões e razões de decidir daquele.

Oportuno, nessa senda, destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a égide dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno é defesa ao Juízo ad quem. Transcrevo, para melhor entendimento, as teses fixadas pelo Tribunal da Cidadania:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA N. 1.306/STJ. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE DESDE QUE GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CASO CONCRETO NO QUAL A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA IMPLICOU FLAGRANTE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. (...). 10. Teses jurídicas fixadas para fins dos artigos 1.036 a 1.041 do CPC: "1. A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas; 2. A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3º do artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado."
(REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025).

O ponto central da controvérsia é decidir se é válida a decisão monocrática que reformou a sentença e reconheceu a responsabilidade da agravante pelo acidente de trânsito, ou se a matéria deveria ser submetida ao julgamento colegiado, bem como se restou configurado o dever de indenizar.

No caso, a agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 932 do CPC, além de alegar omissão na análise de teses defensivas e existência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Por sua vez, a agravada defende a manutenção do decisum, destacando a presunção de culpa decorrente da colisão traseira e a ausência de prova apta a afastar o nexo causal.

Bem analisado o processo, verifica-se que não assiste razão à agravante.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática, verifica-se que o julgamento singular encontra respaldo no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida — prescrição intercorrente em ação monitória — encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza o julgamento unipessoal pelo relator.

No mérito, é incontroverso que o acidente ocorreu mediante colisão na traseira do veículo segurado, circunstância que enseja a presunção relativa de culpa do condutor do veículo que trafega atrás, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Tal presunção somente pode ser afastada mediante prova robusta de excludente de responsabilidade, ônus que incumbia à agravante, do qual não se desincumbiu.

A alegação de frenagem brusca do veículo à frente não se mostra suficiente para afastar o nexo causal, especialmente porque o art. 42 do Código de Trânsito Brasileiro admite a frenagem quando necessária à segurança do trânsito, impondo-se ao condutor que segue atrás o dever de manter distância segura, ainda mais quando se trata de veículo de grande porte, como ônibus de transporte coletivo.

Ademais, a agravante não logrou comprovar a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, tampouco a inevitabilidade do evento, limitando-se a apresentar elementos que não afastam a dinâmica típica do trânsito urbano, na qual a redução de velocidade do veículo à frente deve ser considerada previsível.

Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade da agravante decorre também da sua condição de concessionária de serviço público, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere às alegações de irregularidade documental e ilegitimidade ativa, observa-se que a seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste, conforme previsto nos arts. 349 e 786 do Código Civil, não havendo nos autos prova capaz de infirmar tal condição.

Dessa forma, correta a decisão monocrática ao reconhecer a responsabilidade da agravante e determinar o ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que julgou procedente a ação regressiva, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária de transporte coletivo e a presunção de culpa decorrente da colisão traseira, diante da ausência de prova idônea de excludente de responsabilidade.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/04/2026